Tribunal: TJMT
Processo: 1044243-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044243-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (AGRAVANTE), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (AGRAVANTE), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. - CNPJ: 37.395.399/0001-67 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODNEI VIEIRA LASMAR - CPF: 992.090.716-20 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação de crédito, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito titularizado por cooperativa de crédito, excluindo-o dos efeitos da recuperação judicial, com condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados configuram atos cooperativos, atraindo a incidência do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 e, por conseguinte, a exclusão dos efeitos da recuperação judicial; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico ou por apreciação equitativa, diante da natureza da impugnação de crédito.

III. Razões de decidir

3. As operações realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que formalizadas por instrumentos típicos do sistema financeiro, configuram atos cooperativos quando inseridas no âmbito da relação estatutária e voltadas à consecução de seus objetivos sociais, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

4. O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de atos cooperativos, não se descaracterizando tal natureza pela cobrança de encargos financeiros, inerentes à manutenção da atividade cooperativa.

5. A alegação de que as operações teriam natureza mercantil, fundada em suposta equiparação às instituições financeiras tradicionais e em taxas de mercado, configura inovação recursal, inviabilizando sua apreciação.

6. É devida a condenação em honorários advocatícios em impugnação de crédito quando evidenciada a litigiosidade, devendo a fixação observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

7. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa se revela irrisório, admite-se a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, como no caso em que a controvérsia se limita à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

2.

Tese de julgamento:

“1. Os créditos decorrentes de operações realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, quando vinculados ao objeto social da entidade, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. 2. Na impugnação de crédito em recuperação judicial, sendo inestimável o proveito econômico ou irrisório o valor da causa, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida na Impugnação de Crédito no 1032021-83.2024.8.11.0003, 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, julgada procedente, para excluir da Recuperação Judicial os créditos da agravada, por serem extraconcursais, com condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Os agravantes apontam que inicialmente a Impugnação ao Crédito foi julgada improcedente, decisão posteriormente reformada em juízo de retratação (§1o do art. 1.018 do CPC).

Sustentam, que a regra do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 não alcança a hipótese dos autos, porquanto os contratos celebrados com a cooperativa agravada não configurariam atos cooperativos típicos, mas sim operações de mercado. Alegam que, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, o ato cooperativo não implica operação mercantil nem contrato de compra e venda, possuindo natureza jurídica própria, marcada pelo mutualismo e pela ausência de finalidade lucrativa.

Asseveram que as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional e, ao atuarem em ambiente concorrencial, equiparam-se, para esse fim, às demais instituições financeiras. Afirmam ter demonstrado, mediante fichas gráficas e comparação com dados do Banco Central do Brasil, que as taxas pactuadas nos contratos firmados com a agravada superam a média de mercado.

Quanto aos honorários advocatícios, requerem, subsidiariamente, a reforma da decisão para que a verba seja fixada por apreciação equitativa, ao argumento de que a impugnação de crédito possui natureza meramente incidental e declaratória, sem proveito econômico imediato, direto ou líquido. Aduzem ser inadequada a fixação em 10% sobre o proveito econômico, invocando precedentes deste Tribunal que, em casos análogos, arbitraram honorários por equidade com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a impugnação de crédito, reconhecendo-se a sujeição do crédito discutido aos efeitos da recuperação judicial. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da verba honorária, com fixação equitativa em valor razoável.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a natureza cooperativa das operações e a aplicação do § 13 do art. 6o da LREF, com base em recente jurisprudência do STJ (REsp 2.091.441/SP), pugnando pela manutenção dos honorários fixados sobre o proveito econômico.

O Ministério Público, opinou pelo não provimento do recurso (id 350402390).

Contraminuta apresentada (id n.
301393879
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n.
309520890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, excluiu dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas) define atos cooperativos como aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

E apesar de o parágrafo único do art. 79 da Lei das Cooperativas dispor que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda, isso ocorre justamente porque sua essência é o
atendimento das finalidades sociais da entidade, em favor de seus cooperados.

Portanto, as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito bancário, podem sim configurar atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade.

As cooperativas de crédito, embora sejam instituições financeiras e integrem o Sistema Financeiro Nacional, possuem natureza jurídica distinta das instituições bancárias tradicionais. Sua atuação é pautada pelos princípios do cooperativismo, notadamente a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a natureza dos atos praticados pelas cooperativas de crédito com seus associados, reconhecendo-os como atos cooperativos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Precedentes."

(AgInt no REsp n. 1.875.038/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3.
Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Esta Câmara de Direito privado possui o mesmo entendimento:

AI 1012375-62.2025.8.11.0000, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025 e AI 1011752-95.2025.8.11.0000, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025.

O fato de tais operações envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros não desnatura sua natureza cooperativa, uma vez que tais valores são necessários para a manutenção da própria cooperativa e para o cumprimento de suas finalidades sociais. Não se trata, portanto, de operação de mercado com finalidade lucrativa, mas de ato cooperativo destinado a viabilizar os objetivos sociais da cooperativa.

Ademais, a Lei Complementar no 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações realizadas entre as cooperativas de crédito e seus associados. Ao contrário, reafirma essa natureza ao estabelecer, em seu art. 2o, que "
As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
".

E, dentre os objetivos sociais da agravada, está a concessão de crédito entre a cooperativa e seus cooperados. Confira-se (id 177837937 - Pág. 2, 1o grau):

Art. 2o A Cooperativa tem por objeto social, além da prática de outros atos cooperativos e demais

operações e serviços permitidos às cooperativas de crédito pela regulamentação aplicável:

I. a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados;

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual caracterizou a operação como ato cooperativo, com previsão expressa no instrumento contratual, o que impede a revisão dessa classificação em sede de recurso especial, devido à necessidade de reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. A decisão do Tribunal estadual está em conformidade com a Lei n. 5.764/71, que define atos cooperativos como aqueles praticados entre cooperativas e seus associados para o cumprimento de seus objetivos sociais, não resultando em operações de mercado.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.855.276/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Importante destacar que a tese dos agravantes de que as operações realizadas pela cooperativa configuram operações de mercado por possuírem taxas de juros equivalentes ou superiores às praticadas por instituições financeiras tradicionais e a média de mercado, apenas foi trazida nas razões recursais e logo, não foi objeto de debate no primeiro grau de jurisdição.

Dessa forma, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual, que impede o conhecimento de questão não submetida ao contraditório em primeiro grau.

Quanto aos honorários em Impugnação ao Crédito, em virtude da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Seção daquela Corte afetou, para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.250), a seguinte questão controvertida:

“Se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência.”

Nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão jurídica — isto é, a condenação em honorários em incidentes de impugnação de crédito — nos quais haja recurso especial ou agravo em recurso especial interposto e pendente de apreciação no STJ.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano recuperacional ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Todavia, até o presente momento, o entendimento prevalente na jurisprudência do STJ é no sentido de que são devidos honorários advocatícios à parte vencedora nos casos em que se verifica litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito em sede de recuperação judicial, mesmo se tratando de incidente processual e ainda que desprovido de cognição exauriente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Portanto, não há como alterar a conclusão adotada na primeira instância pela condenação em honorários advocatícios.

A agravante se insurge também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, alegando que seria excessivo. Pede a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma, esclareceu que, quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2o do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja, o valor da causa (REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

No caso, tendo em vista que o valor da causa foi fixado em R$ 100,00, é irrisório, possibilitando a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 50.000,00.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para fixar os honorários por equidade em R$ 50.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026